Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604068-22.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
15/08/2023
Número: 0604068-22.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LISIANE ROTT ELLING - ELEILÇÕES 2022 -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LISIANE ROTT CORDEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
LISIANE ROTT CORDEIRO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43685433
14/08/2023
21:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.243

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604068-22.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LISIANE ROTT CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: LISIANE ROTT CORDEIRO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
O M I S S Ã O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. DESISTENTE OU REGISTRO
INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO
PRAZO DE 10 DIAS DO CNPJ DE
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
Num. 43685433 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade
grave porque houve o recebimento de
doação estimável anteriormente à data
limite para sua apresentação. Não sendo
cabível a justificativa apresentada pela
candidata, e tendo em mira que a quantia
em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha,
trata-se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação.

4. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

5. A falta de abertura de conta bancária
específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que
constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a
campanha por esta Justiça Especializada.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

6. O indeferimento da candidatura, após o
decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias
a contar da emissão do CNPJ de
campanha, não justifica o não atendimento
à obrigação de abertura de conta bancária,
nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da
Resolução TSE n° 23.607/19. Precedentes
desta Corte Eleitoral.

7. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43685433 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por LISIANE
ROTT CORDEIRO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453476).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43577940).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43587032) e a prestação de contas retificadora nos ids nº 43587269 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43603789).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43611551).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata não apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. Após a apreciação das informações trazidas, o setor
técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 18.000,00,
sendo sua totalidade proveniente de doação de recursos estimáveis em dinheiro por
partido político (FEFC).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 68 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

Num. 43685433 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

i) Omissão na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1.2); e

ii) Não abertura de conta bancária de “outros recursos” (item 9).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das demais irregularidades
separadamente:

i) Omissão na entrega da prestação de contas parcial (item 1.1.2);

Consignou o parecer de diligências sobre o item (id. 43577940):

Em sede de manifestação (id. 43587032), aduziu a candidata que tal falha se
deu devido ao fato de seu registro de candidatura ter sido indeferido pela justiça eleitoral,
não havendo movimentação financeira alguma.

Nesse sentido, constou do parecer conclusivo:

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
Num. 43685433 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
Num. 43685433 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Assim, quando a falha for de menor monta, há apenas a aposição de
ressalva.

Mas quando a falha é total, atingido a integralidade das movimentações que
deveriam ter sido registradas, há a desaprovação das contas, conforme a jurisprudência:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(TRE/PR. RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.

OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, §
6º. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO
IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

(...)

Num. 43685433 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

3. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação tempestiva
da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da Prestação de Contas
final.

4. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a entrega das
contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de despesas ou receitas, pode
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores. Precedente do
TSE: PC nº 52517, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.

5. Contas desaprovadas.

(...)

(TRE/PR - Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Acórdão de , Relator(a) Des.
Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
17/09/2021)

No caso em comento, verifica-se que há informação de recebimento de
recursos estimáveis no dia 11/09/2022 que deveriam ter sido informados na prestação de
contas parcial nos termos do disposto no artigo 47, §1º da Res. TSE nº 23.607/2019,
ressalta-se que tais recursos correspondem à totalidade da movimentação financeira da
campanha.

Nessa toada, em não sendo cabível a justificativa apresentada pela
candidata, e tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata-se de vício grave que conduz a respectiva
desaprovação.

ii) Não abertura de conta bancária de “outros recursos” (item 9).

No tocante a abertura de conta bancária, consignou o parecer de diligências
(id. 43577940):

A respeito do assunto, afirmou a candidata que não houve a abertura de
conta corrente pois teve seu registro de candidatura indeferido pela justiça eleitoral, bem
como não realizou campanha ou movimentação financeira (id. 43587032).

Nesse aspecto, manteve o parecer conclusivo (id. 43603789):

A Resolução TSE 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 8º que
todos os candidatos devem abrir conta bancária, ao dispor que:

Num. 43685433 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. (Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº
23.607/2019 demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira, destinada à
movimentação dos demais recursos financeiros recebidos pela campanha, chamada
“outros recursos”.

As únicas exceções à obrigatoriedade da conta bancária são: A) circunscrição
onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário; ou B) candidato que
renunciou ao registro ou desistiu da candidatura, teve o registro indeferido ou foi
substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
Num. 43685433 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.

Ainda, em relação à alegação da candidata de que não abriu a conta bancária
pois seu registro de candidatura foi indeferido, anoto que o indeferimento, após o decurso
do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, não
justifica o não atendimento à obrigação legal imposta a todos os candidatos, nos termos
do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE n° 23.607/19.

No particular, em consulta aos autos de Registro de Candidatura nº 0601569-
65.2022.6.16.0000, consta a concessão do CNPJ no dia 11/08/2022 e o indeferimento da
candidatura no dia 12/09/2022, ou seja, o prazo para abertura da conta bancária
encerrou em 21/08/2022.

Nesse diapasão, constata-se que o indeferimento da candidatura ocorreu
após o decurso do prazo assinalado na Resolução, não havendo escusa para o
descumprimento da norma.

Outrossim, em que pese a candidata alegue ausência de movimentação de
recursos financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária
configura irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha.

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais devem
estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável que enseja a desaprovação das contas, não sendo
aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA CONTA.
DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a campanha,
remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que renunciar ao
registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído antes do fim do
prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará dispensado
da obrigatoriedade da abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao candidato,
Num. 43685433 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

[TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600220-20.2020.6.16.0025, ACÓRDÃO n 59009
de 08/06/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJE 14/06/2021]

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESISTENCIA DA CANDIDATURA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a arrecadação
de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, c e 9º), destinando-
se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

2. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. A desistência da candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação de abertura
de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução TSE n° 23.607/19.

4. Recurso desprovido.

[TRE/PR, PRESTACAO DE CONTAS n 0600315-50.2020.6.16.0025, ACÓRDÃO n 58828
de 25/05/2021, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJE 01/06/2021]

Logo, constata-se que as falhas encontradas maculam a regularidade das
contas prestadas, pois a existência de inconsistências nas informações prestadas
impedem a efetiva apreciação das contas e obstam a atividade fiscalizatória
desempenhada pela Justiça Eleitoral.

Por esses motivos, as irregularidades são graves e impedem a aprovação
das contas, ainda que com ressalvas, devendo ser desaprovadas as contas da
requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, considerando que as falhas
apontadas comprometem a regularidade das contas, voto no sentido de desaprovar as
contas relativas às eleições de 2022 apresentadas por LISIANE ROTT CORDEIRO, nos
termos da fundamentação.
Num. 43685433 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604068-22.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 LISIANE ROTT CORDEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: LISIANE ROTT CORDEIRO - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.08.2023

Num. 43685433 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/08/2023 21:04:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081421040129600000042645949
Número do documento: 23081421040129600000042645949
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/08/2023 16:57:17